Tribunal: CARF
Processo: 16327.721152/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721152/2012-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.851 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração, tampouco é nulo o lançamento que
tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente. Súmula CARF no 165.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego ,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes .
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721152/2012-49
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.851 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721152/2012-49

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pelo
Contribuinte à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II
(Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF)
aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão n.o 1402-
004.339, proferido pela Segunda Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 12
de dezembro de 2019, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008

PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
ALÍQUOTA DA CSLL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)

DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE INTEGRAL. EFEITOS.
O depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito
tributário, não ficando, entretanto, a União Federal impedida de constituí-lo pelo
lançamento de ofício a fim de prevenir a decadência, sendo neste caso inaplicável
multa de ofício e juros de mora.

JUROS MORATÓRIOS. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. SÚMULA
CARF N.05.
Incabível a exigência de juros moratórios incidentes sobre o crédito tributário
tempestiva e integralmente depositado em juízo

Cientificada do acórdão, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, alegando
divergência jurisprudencial da decisão proferida com relação a: Impossibilidade de lavratura de
auto de infração – depósito judicial integral.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls.285 a
287.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial da Contribuinte.

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.851 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721152/2012-49

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho fls. 285 a 287.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da Impossibilidade de lavratura de
auto de infração quando há depósito judicial integral.

O Acórdão Voluntário deu provimento parcial ao recurso do Contribuinte, apenas
para afastar a imposição de juros moratórios, tendo em vista a comprovada existência de
depósito do montante integral.

Entendo que a realização do depósito judicial do valor integral do tributo sujeito
ao lançamento por homologação equivale à atividade de lançamento do débito, sendo
prescindível a realização de qualquer ato por parte da Fazenda Nacional.

Logo, se o depósito judicial é suficiente para a constituição do crédito tributário,
não há que se falar em constituição do crédito tributário para fins de prevenção de decadência,
uma vez que um suposto receio quanto à incidência decadência deixa de existir.

No entanto, com a recente edição da Súmula CARF no 165, a questão restou
pacificada.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.851 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721152/2012-49

Súmula CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-004.303, 1201-
002.109, 3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-010.010, 9101-
004.306 e 3301-006.065.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital